Tribunal: STF
Processo: Rcl 61373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que impronunciou Luciano Pacheco de Oliveira, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA PARA IMPRONUNCIAR OS RÉUS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 154/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgRg no RE no AgRg no HC 750.123/RS, eDOC 4, p. 25)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 145 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a inicial que a Corte de origem submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas o STJ o despronunciou. O Parquet questionou a impronúncia, culminando a sua irresignação no manejo de recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, pois estaria em consonância com orientação fixada pela Suprema Corte no aludido Tema 154 (eDOC 1, p. 2).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia” (pp. 5-6).



    Aduz que, se existir um mínimo de dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, o magistrado deve pronunciar o acusado, em observância ao princípio in dubio pro societate, a fim de garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri (p. 6).



    Requer liminarmente que a decisão da Corte Especial do STJ seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (pp. 9-10).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 8), as quais foram prestadas (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação: 



    “Reclamação constitucional. Recurso extraordinário do Ministério Público. Alegada violação ao artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada no Tema 154 do STF e na violação reflexa ao texto constitucional. Alegada má aplicação do Tema 154 de Repercussão Geral. Procedência. lndícíos suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva que impõem a pronúncia do réu. Desnecessidade, nessa fase, de prova incontroversa de autoria do delito. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação“. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação dos autos, o réu foi pronunciado (eDOC 5, p. 143) como incurso nas sanções do art. 121, §2°, I, IV e VI, e § 7°, III, na forma do art. 14, II, todos do CP, pela suposta tentativa de homicídio contra a sua companheira.



    Colho das declarações prestadas pela vítima na delegacia de polícia:



    “Refere a vitima que se relaciona com o acusado ha 19 anos e possuem dois filhos menores de idade. (...). Que ja tem historico de violencia domestica, mas não registrou ocorrencia. Que o acusado esta tendo acompanhamento psicologico, em razao de ciume excessivo. (...). Que na data de ontem, o acusado fazendo uso de uma arma de fogo, agrediu o lado direito do resto da vitima, puxou o gatilho duas vezes dizendo que ia mata-la. (...). Que o acusado impedia a vitima de gritar socorro, pressionando a cabeca dela contra o travesseiro. Que a vitima conseguiu ajuda da filha de 16 anos, que arrombou a porta do quarto. Que então foi para a residencia de uma amiga e o acusado foi atras e tentou alegar que a vitima estava mentindo. Requer medida protetiva de urgência (...)” (eDOC 2, p. 111, grifei)



    No entanto, a vítima alterou sua versão dos fatos durante oitiva perante a juíza de direito da vara do Júri:



    “MP: A senhora foi vítima de feminicídio na Rua Madre Paulina. Referido faria uso de arma de fogo. O que pode relatar sobre este fato? T: Não, verdade não foi bem isto que aconteceu. Nós estávamos brigando, tivemos uma briga onde os dois acabaram se agredindo. Eu saí e no outro dia, eu fiz ocorrência no calor da briga. Mas, dois dias depois, a gente se entendeu e estamos casados até hoje. 



    J: Dada a palavra ao Ministério Público. MP: No caso, a senhora nos relatar o que foi esta briga? T: A gente tinha saído de noite para jantar e a gente tinha bebido e o Luciano teve uma crise de ciúmes e no caso acabamos brigando um avançou no outro, nós estávamos gritando alto e a minha filha veio e eu saí e fui dormir fora e no outro dia de manhã cedo foi na delegacia e dei parte e dois dias depois me ligaram e me perguntaram se queria Maria da Penha e a gente voltou. 



    MP: Houve machucado entre vocês? T: A gente se machucou que tivemos agressão física os dois. 



    MP: Pode descrever processo de agressão? T: Não lembro muito, por que nós estávamos tanto eu quanto o Luciano a gente tinha bebido no dia, mas a gente bateu um no outro. 



    MP: Aqui consta referência o uso de uma arma. Ele tinha uma arma? T: A gente tinha em casa uma arma de pressão, uma arma de airsoft, coisa que não temos mais desde que aconteceu a gente não tem mais. 



    MP: A senhora prestou depoimento lá na delegacia? T: Sim. MP: Foi tranquilo, o depoimento? T: Olha, doutor, foi tranquilo que eu tinha bebido e eu estava naquela estava braba e irritada, estava ainda sob efeito de bebida, tanto que dois dias depois me arrependi. Eu não saiba que ia tomar toda esta repercussão que teve. Não imaginei que aquela minha imprudência de ter ido. 



    MP: Toda a agressão é interessante ser levada em consideração quando se trata de um relacionamento. T: Dois dias depois, tanto que eu voltei para casa, a gente teve outra audiência que falei que não. 



    (...)



    MP: Nessa situação de gritos teve a situação de botar um travesseiro no seu rosto? T: Eu não lembro. Eu lembro que a gente brigou os dois se estapearam, eu estava muito braba que era uma briga de ciúmes, eu também estava alcoolizada, eu lembro que eu falei o que veio na mente.



    (...)



    MP: Foi a única ocorrência que o casal se envolveu? T: Sim.



    (...)



    MP: Houve outros incidentes após este? T: Não. 



    MP: A senhora necessitou atendimento médico na ocasião? T: Não. (eDOC 5, pp. 51-53, grifei)



    O réu foi então pronunciado, haja vista a existência de duas versões do fato. O Juízo entendeu competir aos jurados a decisão sobre o mérito da prova colhida (p. 140). 



    Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, a decisão foi mantida, o que ensejou a impetração de habeas corpus ao STJ, que cassou o julgado e impronunciou o réu.



    O Ministro Ribeiro Dantas, relator, afirmou que a pronúncia estaria fundamentada em “depoimento extrajudicial da vítima e no depoimento judicial da filha da vítima e do acusado, ouvida como informante, que não presenciou os fatos” (p. 279). Tendo isso em conta, assentou que “desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase investigativa da vítima, o qual não foi repetido em Juízo, a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau são os relatos da filha da vítima e do acusado, à título de informante, que não presenciou os fatos, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri” (p. 284).



    Assim, a impronúncia é medida que se impõe nas hipóteses de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Tal proceder, conforme acentuado pelo STF, não configura ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente